Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau possui conteúdo decisório apto a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial que apenas orienta a parte quanto ao meio processual adequado para suscitar eventual nulidade não possui carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por recurso.
4. A alegação de nulidade transrescisória, ainda que relevante, não altera a natureza do ato impugnado, tampouco supre os pressupostos legais de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que despachos sem conteúdo decisório não desafiam recurso, nos termos do art. 1.001, c/c art. 203, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 1.001.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1836120 da relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível; Acórdão n.o 1832392 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão n.o 1826432 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.